Tribunal: TJDFT
Processo: 0736413-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de divórcio litigioso. Competência para processamento e julgamento. Natureza relativa. Ajuizamento da ação em foro diverso daquele pertinente ao domicílio das partes. Domicílio do autor, atual guardião da filha menor. Domicílio da ré, atual guardiã do filho menor e vítima de violência doméstica e familiar. Pedido adstrito à decretação do divórcio. Inexistência de controvérsia sobre alimentos, guarda e regime de visitação pertinentes aos filhos menores. Competência. Declinação de ofício. Domicílio da ré. Invocação da guarda de filho incapaz e da condição de vítima de violência doméstica e familiar. Litígio apto a induzir prejuízo ao infante, destinatário da salvaguarda processual. Inexistência. Manifestação da incompetência pela vítima via preliminar de contestação. Ausência. Controle de competência de ofício (CPC, arts. 53, I e II, e 65). Inviabilidade. Conflito de competência admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência envolvendo Juízos de Família de Circunscrições Judiciárias distintas objetivando a definição da competência para processamento e julgamento de ação de divórcio litigioso cuja angularidade passiva é composta por guardiã de um dos filhos comuns e vítima de violência doméstica e familiar, precipuamente se viável que sobeje ultimado o controle de competência territorial – e, portanto, relativa – de ofício, conforme a exegese que emana das regras processuais que tratam da questão, precipuamente por encartar o pedido apenas decretação do divórcio.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito negativo de competência cinge-se à aferição da legitimidade da realização de controle de competência territorial de ofício, de molde a transitar ação de divórcio litigioso que, na composição passiva, envolve guardiã de um dos filhos incapazes e vítima de violência doméstica e familiar, perante o Juízo de seu domicílio em detrimento do foro eleito pelo postulante, guardião do outro filho menor do casal, perpassando a elucidação da controvérsia pela apreensão se admissível a realização de controle de competência relativa sem a prévia arguição, por via de preliminar de contestação, da incompetência do órgão judicante originário da parte ré.
III) Razões de decidir
3. Conquanto emergindo de regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento de ação de divórcio litigioso em que as partes possuem filhos menores em comum, cujas respectivas guardas não são exercidas por idêntico genitor, e em que a acionada se afigura vítima de violência doméstica e familiar, é informada pelo critério territorial e, portanto, relativa (CPC, art. 53, I), o que obsta que o Juízo de Família ao qual sobejara originalmente endereçada a demanda afirme sua incompetência territorial de ofício, pois ausente lastro para a invocação da salvaguarda processual quando inexiste litígio envolvendo direito ou interesse da prole destinatária do regramento processual, assim como quando a vitimada por episódio de violência não suscitara exceção de incompetência no tocante ao órgão judicante originário.
4. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviado e distribuído pedido de divórcio litigioso no foro que se amoldava ao de domicílio do postulante no momento do ajuizamento da demanda ou segundo sua opção, seja realizado controle de competência de ofício, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama atuação positiva da parte acionada, conforme emerge do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
IV) Dispositivo
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.